Tribunal: TJPA
Processo: 0011210-68.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011210-68.2020.8.14.0006

APELANTE: MURILO ALVES BARROZO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0011210-68.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

MURILO ALVES BARROZO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

ADVOGADA:

LUARA NARDIRA PARANHOS FEIO - OAB PA33886-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXAME BALÍSTICO DISPENSÁVEL. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Murilo Alves Barrozo contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Duas questões são discutidas: (i) a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em virtude da não intimação da defesa após a juntada do laudo balístico; (ii) a suficiência de provas para a condenação; e (iii) a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto à nulidade por cerceamento de defesa, a alegação é rejeitada, pois, tratando-se de crime de perigo abstrato, a produção de laudo balístico é irrelevante para a configuração do delito, sendo dispensável a realização do exame pericial para comprovar a potencialidade lesiva da arma.

4.

Em relação à autoria e materialidade, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante em flagrante são coerentes e consistentes, sendo suficientes para embasar a condenação. A idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos é presumida até prova em contrário.

5.

Na dosimetria, constatou-se equívoco na fixação da pena-base acima do mínimo legal, devendo esta ser reduzida para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Entretanto, essa correção não altera o regime inicial da pena ou a substituição por penas restritivas de direitos.

6.

Quanto à suspensão condicional da pena, o
sursis
é subsidiário à substituição por penas restritivas de direitos, que foi corretamente aplicada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

1.

Em crimes de perigo abstrato, como o porte ilegal de arma de fogo, o exame balístico é dispensável, sendo suficiente a prova testemunhal para comprovar a autoria e materialidade.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal sem fundamentação adequada deve ser corrigida, observando-se as circunstâncias judiciais neutras.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Lei nº 10.826/2003, art. 14.

·

CP, art. 59.

·

CP, art. 77, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no REsp nº 1.638.307/SP.

·

STF, HC nº 180.406/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0011210-68.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MURILO ALVES BARROZO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ

ADVOGADA: LUARA NARDIRA PARANHOS FEIO - OAB PA33886-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MURILO ALVES BARROZO
contra sentença prolatada pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (id 19845172).

Segundo a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2020, por volta das 01:30 Horas, em via Pública, mais especificamente na Rua C, Estrada da Providência, Bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua/PA, o apelante foi preso em flagrante delito por, supostamente, portar arma de fogo de uso permitido sem autorização legal ou regulamentar para tanto (id 19845132 – pág. 2 – 3).

Em suas razões, a defesa arguiu nulidade por cerceamento de defesa em virtude de não ter sido intimada após a juntada do laudo balístico e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas e, em caráter subsidiário, a redução da pena-base no mínimo legal e a aplicação da suspensão condicional da pena (id 19845185).

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo (id 19845190).

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para reformar a pena-base fixando-a em seu mínimo legal (id 21104907).

É o relatório.

À revisão.

_____________________

VOTO

V O T O

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Da Nulidade Por Cerceamento De Defesa

A defesa sustenta nulidade na instrução processual por cerceamento de defesa, alegando que não foi intimada para se manifestar sobre o laudo balístico, acostado aos autos após a apresentação das alegações finais.

Todavia, tratando-se de delito de perigo abstrato, a efetiva produção de resultado naturalístico é irrelevante.

Portanto, é dispensável a realização de exame pericial para comprovação da potencialidade lesiva da arma, sendo o bem jurídico tutelado a segurança pública e a paz social.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade.

Insuficiência de Provas

A defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido, por inexistência de provas de que ele teria concorrido para a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A autoria do delito se encontra comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Paulo Ronaldo Quadros Loureiro e Jamishon Wendell Ribeiro Costa que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, encontrando-o armado com um revólver calibre 32 em via pública.

Os depoimentos dos policiais são coerentes e consistentes, confirmando que o apelante portava uma arma de fogo municiada, o que configura o delito descrito na denúncia.

A idoneidade dos depoimentos dos policiais militares deve ser presumida até prova em contrário.

Portanto, rejeito a tese absolutória.

Dosimetria

Na etapa do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, sendo equivocada a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Na segunda fase, foi aplicada a causa atenuante da confissão espontânea, resultando em pena intermediária de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Diante do equívoco na fixação da pena-base, que deveria ter sido no mínimo legal, entende-se pela necessidade de sua redução, em que pese não resultar em efeito prático no que tange a reforma da sentença condenatória.

Suspensão Condicional Da Pena

A benesse do
sursis
penal, por ter caráter subsidiário, somente é aplicada nos casos em que não for possível a substituição por penas restritivas de direitos, conforme art. 77, III, do Código Penal. No caso, a pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, tão somente para alterar a pena-base no sentido de reduzi-la ao mínimo legal, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024